Tribunal: TJMMG
Processo: 0001948-94.2016.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE PREVARICAÇÃO (ART. 319 DO CPM) - NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO - AUSÊNCIA DE DETENÇÃO DO DEVER DE AGIR OU EXECUÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE FOI DEIXADO DE PRATICAR E INEXISTÊNCIA DO FIM ESPECIAL DE AGIR - ATIPICIDADE - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0001948-94.2016.9.13.0001 Relator: Des. Jadir Silva Revisor: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/02/2021 Publicação: 02/03/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PREVARICAÇÃO (ART. 319 DO CPM) – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO – AUSÊNCIA DE DETENÇÃO DO DEVER DE AGIR OU EXECUÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE FOI DEIXADO DE PRATICAR E INEXISTÊNCIA DO FIM ESPECIAL DE AGIR – ATIPICIDADE – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cap PM QOS André Costa Cruz Piancastelli e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso da Defesa para decretar a absolvição do Cap PM QOS André Costa Cruz Piancastelli da imputação de prática de prevaricação (art. 319 do CPM), com fundamento na letra “a”, primeira parte, do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Cap PM QOS André Costa Cruz Piancastelli, através do ilustre causídico que patrocina sua defesa, em face da condenação criminal proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado (fls. 1.139/1.140). Em data de 9 de julho de 2018, o Ministério Público denunciou os militares Cap PM QOS André Costa Cruz Piancastelli, como incurso nas sanções dos arts. 210, § 1º (lesão culposa, com agravamento de pena por inobservância de regra técnica de profissão, arte e ofício), 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução) e 319 (prevaricação), todos do Código Penal Militar; a 2º Sgt PM QPE Andrea Lopes Guimarães, como incursa no art. 210, §1º (lesão culposa, com agravamento de pena por inobservância de regra técnica de profissão, arte e ofício), do Código Penal Militar; e a Maj PM QOS Adriana Mércia Lacoste de Freitas no art. 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução) do Código Penal Militar. Narra a denúncia: No dia 29 de setembro de 2015, no interior do Hospital da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, no Município de Belo Horizonte/MG, os denunciados Cap PM André Costa Cruz Piancastelli e a 2º Sgt QPE Andréa Lopes Guimarães, ofenderam culposamente a integridade corporal da vítima Iracema Pereira Sabino. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Além disso, nas mesmas circunstâncias temporais e locais, os denunciados Cap PM André Costa Cruz Piancastelli e Maj PM QOS Adriana Mércia Lacorte de Freitas, deixaram, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à Administração Militar. Apurou-se ainda que no ano de 2015, nas dependências do HPM, o Cap PM André Costa Cruz Piancastelli, retardou ou deixou de praticar indevidamente ato de ofício, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Segundo consta das investigações, no dia 29 de setembro de 2015, a ofendida Iracema Pereira Sabino, que fazia tratamento dermatológico no Hospital Militar em razão de ser portadora de vitiligo, submeteu-se a uma sessão de Fototerapia que causou-lhe uma série de queimaduras ao longo do corpo, conforme ECD de fls. 275/276, sendo que o procedimento foi aplicado pela denunciada 2º Sgt QPE Andréa Lopes Guimarães. Apurou-se que denunciada 2º Sgt QPE Andréa aplicou, na vítima, uma frequência de fototerapia maior do que a devida, em razão de ter trocado a ficha de atendimento de Iracema com a de outro paciente, o qual era submetido ao mesmo tratamento que essa última, porém com uma intensidade maior. Em razão da aplicação de frequência maior a que devida, a vítima Iracema Pereira Sabino sofreu queimaduras em várias partes do corpo, as quais foram acompanhadas de dor intensa e diversas bolhas na pele, sendo a lesão de intensidade tal que impediu a ofendida de sair de casa para procurar atendimento médico, em razão de não conseguir vestir roupas. Ao agir da forma narrada, a denunciada 2º Sgt QPE Andréa demonstrou imperícia e negligência em sua conduta, considerando que agiu com falta de atenção e o cuidado requeridos pelo profissional de saúde que manuseia aparelho capaz de causar danos tão extensos – como o ocorrido no caso. Apurou-se, também, que o denunciado CAP PM André Piancastelli, o qual era o chefe da Dermatologia do HPM à época dos fatos e também o médico responsável pela aplicação da fototerapia, deixou que o procedimento realizado na sra. Iracema fosse realizado sem o devido acompanhamento médico, violando assim seu dever objetivo de cuidado de forma negligente e imprudente, acarretando desta forma, nas lesões corporais suportadas pela vítima. Constatou-se, ainda, que os denunciados CAP PM André Piancastelli e Maj PM QOS Adriana Mércia Lacorte de Freitas, deixaram, por negligência e imprudência, no exercício de função, de observar o parecer COREN – SP 001/2013 – CT; que dispõe ser de competência médica a realização do procedimento de Fototerapia. O ato normativo citado define que: É importante considerar que a fototerapia exige alguns cuidados e acompanhamento, de maneira criteriosa, para obter resposta terapêutica efetiva e não apresentar efeitos indesejados que eventualmente possam ocorrer. (DUARTE, BUENSE, KOBATA, 2006). [...] Considerando a relevância do tratamento, os possíveis efeitos colaterais e a indicação da fototerapia ser de competência Médica, compreendemos que os cuidados de Enfermagem, aos usuários da referida terapia, são essenciais e pertinentes a uma assistência de Enfermagem livre de danos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Portanto, no que se refere a manipulação de equipamento no sentido da determinação do tipo de radiação e dos valores necessários, entendemos ser da competência Médica. (grifo nossos)1. No que se refere ao descumprimento do referido ato normativo pela denunciada Maj PM QOS Adriana Mércia Lacorte de Freitas, a conduta é constatada em razão de a militar ocupar, à época dos fatos, a cargo de Adjunta da Gerência de Enfermagem do HPM, tendo participado da elaboração do protocolo de atuação dos enfermeiros nos procedimentos de fototerapia, sendo que tinha, em tal oportunidade, plena ciência do teor do parecer do COREN, conforme admitido por ela em depoimento de fls. 609/611. Consta ainda que o Cap PM André Piancastelli, no cargo de chefe de dermatologia do HPM, deixou, pelo sentimento pessoal de comodismo e desídia, de providenciar a escala dos dermatologistas para efetuar e acompanhar diuturnamente as aplicações de fototerapia, permitindo inclusive que uma funcionária civil exercesse funções assistenciais, o que somente cessou depois da solicitação da Ten Fernanda em maio de 2015. Diante do todo o exposto, o denunciado Cap PM André Costa Cruz Piancastelli encontra-se incurso nas sanções do art. 210, §1º (lesão culposa, com agravamento de pena por inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício), art. 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), e art. 319 (prevaricação) todos do Código Penal Militar; a denunciada 2º Sgt PM QPE Andréa Lopes Guimarães encontra-se incursa no art. 210, §1º (lesão culposa, com agravamento de pena por inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício), do Código Penal Militar e a denunciada Maj PM QOS Adriana Mércia Lacorte de Freitas encontra-se incursa no art. 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), também do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer que sejam todos citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções que lhes couberem. A denúncia foi recebida em 25 de julho de 2018 (fls. 674 e verso). A instrução criminal prosseguiu regularmente, conforme se vê nas fls. 674/1136. Em sessão de julgamento realizada em 10 de dezembro de 2019 (fls. 1.139/1.140), inicialmente, em julgamento singular, o Meritíssimo Juiz de Direito decidiu pela absolvição do Cap PM QOS André Costa Cruz Piancastelli e da 1º Sgt PM QPR Andrea Lopes Guimarães, nos termos do art. 439, letra “a”, primeira parte (“estar provada a inexistência do fato”), do Código de Processo Penal Militar, quanto ao delito capitulado no art. 210, § 1º, do Código Penal Militar. Já o egrégio Conselho Especial de Justiça, por maioria de 3 votos a 2, decidiu condenar o Cap PM QOS André Costa Cruz Piancastelli, pelo crime do art. 319 do Código Penal Militar, à pena de 6 (seis) meses de detenção. Votaram vencidos o Juiz de Direito e o Tenente Coronel PM Gibran Conde Guedes, que o absolveram nos termos do art. 439, letra “a”, primeira parte. Por unanimidade de votos, o egrégio Conselho Especial de Justiça decidiu, ainda, absolver o Cap PM QOS André Costa Cruz Piancastelli e a Maj PM QOS Adriana Lacorte de Freitas pelo crime do art. 324 do Código Penal Militar, nos termos do art. 439, letra “a”, primeira parte, do Código de 1 Parecer COREN-SP 001/2013 – fls. 119/124 – apenso IPM 1948/94. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Processo Penal Militar, votando divergente quanto ao fundamento de absolvição o Tenente Coronel Gibran Conde Guedes, fazendo-o nos termos do art. 439, letra “b”, do mesmo Código. A sentença, acostada às fls. 1.154/1.170, foi lida em 7 de fevereiro de 2020 (fl. 1.188). Inconformada, a Defesa do Cap PM QOS André Costa Cruz Piancastelli recorreu (fl. 1.190) e, em suas razões recursais (fls. 1.191/1.202), inicialmente, sustentou a inépcia da denúncia, razão pela qual deveria ter sido rejeitada. Em relação ao delito de prevaricação (art. 319 do CPM), a denúncia afirma que o Cap PM QOS André, por sentimento pessoal de comodismo e desídia, deixou de providenciar a escala de dermatologistas para acompanhar diuturnamente as aplicações de fototerapia, mas, quando de suas alegações orais, o Ministério Público afirmou que houve um equívoco quanto à imputação do referido delito, momento em que requereu a absolvição do apelante por estar provada a inexistência do fato. Afirmou que, durante a instrução probatória, em momento algum, foi possível identificar qualquer prova de que tenha o apelante retardado ou deixado de praticar ato de ofício. Aduziu que, para a tipificação do crime de prevaricação, não basta afirmar ter havido transgressão do princípio da moralidade, exigindo-se que seja apontado o dispositivo de lei infringido pela ação ou inação do servidor público; e, dessa forma, faltou na descrição de configuração do delito, além do elemento subjetivo específico, a indicação da motivação do agente, autor do ato de ofício, já que o tipo assim o exige. Alegou que, no presente caso, sequer foi mencionado por qual motivo o acusado teria agido com sentimento pessoal de comodismo e desídia, simplesmente sendo informado que deixou de realizar a escala. E, nesse ponto, ressaltou que não havia escalas por determinação do Comando, por se tratar de um hospital em que havia a presença de médicos todos os dias, seja para a realização das consultas agendadas, tratamentos agendados, como no caso das sessões de fototerapia, ou para situações emergenciais no pronto-atendimento. Ressaltou, ainda, que a própria vítima relatou, em depoimento prestado em IPM, às fls. 43/44, que, “No dia 28 de setembro de 2015, e quem foi se submeter à quinta sessão, pediu a funcionário para ajudá-la (não se lembra o nome da mesma), relata que estavam procurando sua ficha, em sala ao lado da que é feita a fototerapia, quando o doutor Aripuanã entrou e conversou com elas”. Disse que, dessa forma, diversamente do apontado na denúncia, havia médico dermatologista, que prescreveu o tratamento à vítima no dia da referida sessão; que as próprias agendas de atendimento comprovam que havia médicos dermatologistas no HPM não só no dia dos fatos, como durante todos os dias antecedentes e posteriores. Aduziu, ainda, que, para a realização de fototerapia por funcionária civil ou militar (enfermeiro ou técnico de enfermagem), o procedimento deve ser determinado por meio de POP (Procedimento Operacional Padrão), elaborado pela Diretoria Técnica do HPM, a ser respeitado não só pelo apelante quanto pelos subordinados, em obediência à hierarquia militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Afirmou que o ilustre representante do Ministério Público requereu a absolvição do apelante; que os votos que condenaram o recorrente ficaram bastante voltados para questões de ordem militar. Arguiu que a Tenente Coronel PM Cleyde alegou que o denunciado deixou de praticar ato de ofício “quando não providenciou a norma interna do Hospital Militar chamada de Procedimento Operacional Padrão”; e que tal afirmação é totalmente diversa do demonstrado no procedimento judicial, porque restou claro que havia o POP (Procedimento Operacional Padrão) e que a Tenente Coronel Cleide afirmou também que o médico responsável pela fitoterapia, Doutor Aripuanã, era amigo e sócio em tempos pretéritos e que a elementar do tipo penal está no sentimento pessoal de favorecer o médico civil e amigo Aripuanã, sendo tais afirmações suposições. Asseverou que o Tenente Coronel PM Ronilson trouxe a informação de que o apelante era responsável pela confecção das escalas de serviços dos médicos, no entanto ele deixou de confeccioná-las, o que acabou por beneficiar o Doutor Aripuanã; mas que isso constitui mais uma especulação, porque não restou demonstrado nos autos qualquer prova de favorecimento pessoal neste tocante. Aduziu, também, que o Tenente Coronel PM Wagner Alan de Matos questionou a amizade existente entre o apelante e o Doutor Aripuanã, e ainda atribuiu ao apelante a responsabilidade do POP (Procedimento Operacional Padrão), que foi elaborado por outra pessoa. Sustentou que, ao que parece, os juízes militares não admitem a existência de amizade entre pessoas que exerçam atividade dentro da mesma área e que todos devem ser inimigos para não ficar demonstrando um “interesse e sentimento pessoal”. Sustentou, ainda, que as fundamentações trazidas pelos votantes não se baseiam em prova convincente, mas em presunções, suposições e contradições daquilo que foi provado nos autos. Argumentou que: Não restou comprovado nos autos eventual pratica dolosa para o crime de prevaricação. Ao contrário, a prova demonstra apenas que havia um POP – Procedimento Operacional Padrão interno, elaborado por uma das testemunhas de Acusação, determinando todos os atos a serem praticados não só pelos envolvidos, mas por aqueles que o Ministério Público Militar, por interesse próprio, deixou de denunciar. [...] Por se tratar de Administração Pública militar, o Apelante tem obrigação de seguir todas as orientações e acatar a decisões de seus superiores, sob pena de atentar contra as regras de Hierarquia e Obediência militar. Principalmente quando se tratam de regras lícitas, pois se fosse ilícita poder-se-ia abrir a discussão do seu possível descumprimento. Cumpre ressaltar, que no presente houve uma denúncia por parte do MPM pelo crime de prevaricação que, ao final, pediu sua absolvição por ausência de provas. Ainda dois Julgadores constataram a mesma circunstância. Como é possível que 3 Julgadores identificassem ilícito passível de condenação? Parafraseando a Tragédia Hamlet de Shakespeare, “há algo de podre no Reino de Dinamarca”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 É obrigação do Estado manter a ordem interna estabelecendo normas que dizem respeito a sua própria organização ou às relações que mantém como indivíduos; fazendo com que essas normas sejam tuteladas e executadas, promovendo o fim a que elas visam. No caso da PMMG, órgão da Administração Pública Direta, este papel deve ser desempenhado não apenas aos princípios constitucionais que cerceiam a Administração Pública, quais sejam, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, mas também em respeito as diretrizes do respeito a Hierarquia e Obediência militar. Sendo assim, considerando tudo que foi amplamente debatido acima, pugna pela absolvição do acusado nos termos do art. 439, “a”, do CPPM. Ao final, o apelante pediu a rejeição da denúncia, nos termos do art. 78 do Código de Processo Penal Militar, porque não trouxe a exposição correta do fato criminoso considerado como prevaricação, com a descrição de todas as suas circunstâncias para se estabelecer o nexo de causalidade lógica entre a ação ou a inação e o tipo penal. No mérito, requereu a absolvição do Capitão PM QOS André Costa Cruz Piancastelli, nos termos do art. 439, letra “a”, do Código de Processo Penal Militar. Em suas contrarrazões (fls. 1.205/1.206verso), o ilustre representante do Ministério Público requereu seja dado provimento parcial ao recurso interposto pela Defesa para que não seja acolhido o pedido de rejeição da denúncia e que seja julgado provido o recurso quanto ao pedido de absolvição do crime de prevaricação (art. 319 do CPM). A douta e culta Procuradora de Justiça junto a este Tribunal, a Doutora Elba Rondino, em seu respeitável parecer de fls. 1.210/1.214, assim se manifestou: [...] Pois bem, primeiramente quanto à preliminar de inépcia da denúncia arguida pelo apelante (fls. 1192/1197 – Vol 5), de uma ligeira leitura da peça exordial acusatória de fls. 01-A/01-C (Vol. 1), é possível verificar que, além de a sua descrição se mostrar perfeitamente compreensível quanto à dinâmica dos fatos e o real cometimento do crime de prevaricação pelo então denunciado Cap André (fls. 01-C – Vol. 1), também atende por completo os requisitos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar, além dos previstos no artigo 78 do mesmo código, que, se ausentes, ensejariam a sua rejeição. Ademais, ante a prolação de sentença condenatória, encontra-se preclusa a tese de inépcia da denúncia, seja por qual motivo for, conforme já decidiu o Tribunal de Minas Gerais em situação perfeitamente aplicável à seara processual penal militar, cuja ementa do respectivo julgado foi redigida com o seguinte teor: EMENTA: CRIME DE TRÂNSITO - ART. 302 E 303, AMBOS COM PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO ART.302 DO CTB - HOMICÍDIO CULPOSO E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ULTRAPASSAGEM REALIZADA NA ESTRADA EM TRECHO COM FAIXA CONTÍNUA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA SUSCITADA NA TRIBUNA POR DEFENSOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - CULPA EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART.386, VII do CPP - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 CONCRETAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E LAUDO PERICIAL APONTANDO A CULPA DA ACUSADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS DA PERSONALIDADE E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE DEVEM SER SOPESADAS FAVORAVELMENTE, SEM CONTUDO, MODIFICAR AS PENAS-BASE - PENAS SUFICIENTES À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DOS ILÍCITOS - DIMINUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DE OFÍCIO - REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR - PROPORCIONALIDADE ÀS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE FIXADAS. - Não há que se falar em inépcia da denúncia, pois a mesma atende aos requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal. Além disso, inépcia da denúncia não pode ser alegada depois de prolatada a sentença, pois havendo condenação, esta é que deverá ser atacada. Preliminar rejeitada. - Quando estiverem presentes no caso "sub judice", todos os elementos dos crimes culposos, quais sejam: conduta, inobservância do dever de cuidado objetivo, resultado lesivo involuntário, previsibilidade e tipicidade, tendo eles se consumado em virtude da realização voluntária de uma conduta de não fazer o que era correto e exigido, e tendo esta conduta sido a causa determinante dos eventos, impõe-se a condenação do responsável por citado evento. - Analisando os autos e o modo como os fatos ocorreram, não se apresentam aptas a fundamentação utilizada pelo Juiz Singular para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, relativamente à personalidade e ao comportamento da vítima, em relação a ambos os delitos, porém, deve-se manter as penas-bases eis que se mostram razoáveis e proporcionais para reprovação e prevenção dos delitos, não havendo que se falar em mitigação ou majoração das reprimendas fixadas. - Considerando que o valor da prestação pecuniária deve se guiar pela capacidade econômica do apenado e pela gravidade do delito, a imposição da sanção pecuniária tal como efetuada na sentença fustigada se mostra adequada, mormente os resultados advindos das condutas típicas e por não ter sido juntado pela defesa da acusada qualquer prova que corrobore sua alegação de incapacidade econômico-financeiro de arcar com a sanção. - A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Estabelecida esta pouco acima do mínimo legal, devem ser adotados os mesmos critérios na fixação daquela.” – g.n. (TJMG – 7ª Câmara Criminal – Apelação Criminal n. 1.0223.12.025013-7/001 – Rel. Des. Sálvio Chaves, julg. Em 29/06/2017, pub. Em 07/07/2017). Portanto, resta ultrapassado o momento para se analisar a perfeição ou não de uma denúncia, devendo a preliminar, então, ser imediatamente rechaçada. Melhor sorte não logra a defesa em suas teses absolutórias, em primeiro lugar, porque, diferente do que sugeriu às fls. 1197 (Vol. 5), o Ministério Público não havia se manifestado, em alegações finais, pela absolvição do Cap André no que diz respeito ao crime de prevaricação, o que se comprova por meio de uma simples leitura da peça de fls. 1044/1049v (Vol. 5). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ainda que assim não fosse, ou seja, mesmo que houvesse pedido absolutório em alegação finais por parte da representante do Órgão Ministerial, atinente ao crime de prevaricação, tal pleito jamais vincularia o juízo, sob pena de frontal negativa de vigência ao que preceitua o artigo 385 do Código de Processo Penal, revelando-se essa tese tão absurda que, se vingasse, “engessaria” o juiz e atribuiria ao Órgão Ministerial o poder de decidir a causa na hipótese de absolvição. Em segundo lugar, a tese de fragilidade das provas não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório, haja vista que restou cabalmente evidenciado que o apelante, então Chefe da Dermatologia do HPM, omitiu-se quanto ao seu dever de providenciar a escala de médicos para a realização dos procedimentos de fototerapia, deixando tal tarefa a cargo de enfermeiros e técnicos de enfermagem, a despeito das disposições previstas no Parecer COREN/SP 001/2013-CT (fls. 119/124 do Vol. 1 dos autos do IPM n. 107.400/2016 apensos), o qual atribuiu competência somente a médicos para a execução do tratamento. Em terceiro lugar, no que diz respeito ao dolo e ao elemento subjetivo do tipo de prevaricação, ao contrário do que insiste a defesa em afirmar, ficaram sim demonstrados a vontade e o interesse de agir do apelante no sentido de favorecer o Dr. Aripuanã Cobério Terena, seu amigo íntimo e médico civil contratado para atuar no setor de dermatologia do HPM, considerando que, caso existisse uma escala de médicos dermatologistas para a realização do procedimento de fototerapia, certamente os valores pagos ao médico civil contratado seriam reduzidos, além de a presença de outros profissionais poder abrir espaço para suspeitas de ilegalidade na utilização do equipamento adquirido quando este ainda não possuía autorização da ANVISA para funcionar. Assim sendo, as considerações tecidas nos votos escritos proferidos pelos Juízes Militares (fls. 1143/1144, 1146/1147 e 1151/1152 – Vol 5), aliados à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas alegações finais do Ministério Público (fls. 1045/1048 – Vol 5), são mais do que suficientes para demonstrar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em fragilidade probatória ou ausência de dolo. No mais, tendo o objeto recursal sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pela representante do Órgão Ministerial Dra. Cleide Pereira da Silva (fls. 1049v – Vol 5), esta Procuradoria de Justiça ratifica a parte das alegações finais da acusação que tratou do delito de prevaricação (fls. 1045/1048 – Vol. 5), com fundamento no artigo 17, §3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, já que o presente processo não poderia ter desfecho mais favorável ao recorrente, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição àqueles que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamento tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento do recurso interposto pela defesa às fls. 1190/1202 (Vol 5), rejeição da preliminar arguida e seu improvimento, mantendo-se a decisão de 1ª instância de fls. 1142/1144, 1145/1148, 1151/1152 e 1154/1170 (Vol. 5) que condenou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 o Cap PM ANDRÉ COSTA CRUZ PIANCASTELLI nas sanções do artigo 319 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação por ser próprio e tempestivo. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Cap PM QOS André Costa Cruz Piancastelli, através do ilustre causídico que patrocina sua defesa, em face da decisão do egrégio Conselho Especial de Justiça atuante na Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção pela prática de delito de prevaricação (fls. 1.139/1.140). Pois bem, o que se tem nos autos é discussão da configuração dos delitos de prevaricação (art. 319 do CPM). O delito de prevaricação é formal, não se exigindo resultado naturalístico, bastando que o agente retarde ou deixe de praticar, indevidamente, ou pratique, contra disposição expressa de lei, ato de ofício com a finalidade especial de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Valho-me dos ensinamentos de Jorge César de Assis, que, em sua obra “Comentários ao Código Penal Militar”, expõe: O delito se consuma de três maneiras. Na primeira, o agente retarda (protrai, delonga); na segunda ele deixa de praticar (omissão); e na terceira ele pratica (ação) contra disposição legal o ato de ofício (aquele que se compreende nas atribuições do servidor; que está na esfera de sua competência, administrativa ou judicial). Comete prevaricação o funcionário que pratica ou deixa de praticar ato de ofício, contra disposição de lei. O soldado que permite a saída do preso, para serviço fora da cadeia, não está violando, porém, dever de ofício, pois este é do carcereiro e somente ele ou seu superior hierárquico podem responder a título de prevaricação pelo fato. (TACrim – Rel. Lauro Malheiros – RT 394/256) O tipo do art. 319 do CPM é essencialmente doloso (vontade livre e dirigida a qualquer das condutas mencionadas pela lei), mas requer um elemento subjetivo do injusto (especial fim de agir), caracterizado pela expressão “para satisfazer interesse pessoal”, sem o que, o crime não se aperfeiçoa. (ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores. 8ª Ed. Revista e atualizada. Curitiba: Juruá, 2014, p. 935) Em suas razões recursais, a Defesa sustenta que não há descrição fática do delito de prevaricação, tendo apenas constado que supostamente o apelante teria deixado de providenciar a escala dos dermatologistas para efetuar e acompanhar diuturnamente as aplicações de fototerapia por sentimento pessoal de comodismo e desídia, contudo as escalas seriam realizadas por determinação do Comando do Hospital de Polícia Militar e não pelo apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O argumento trazido pela Defesa do oficial médico desconstituiria a imputação do delito de prevaricação porque o ato de ofício não está compreendido pelas atribuições do servidor, ou seja, está fora da esfera de sua competência administrativa. Nesse sentido, o Meritíssimo Juiz de Direito “a quo” e o Juiz Militar Tenente Coronel Gibran Condé Guedes decidiram pela absolvição, acolhendo a tese do apelante de que não possuía atribuição de determinar a escala dos médicos dermatologistas para o acompanhamento das sessões de fototerapia, medida curativa prestada pelo Hospital da Polícia Militar. As decisões absolutórias apresentaram os fundamentos seguintes: Tenente Coronel PM Gibran Condé Guedes (fls. 1149/1150): [...] Ao compulsar os autos e analisar os depoimentos e declarações colhidas, este juiz militar não restou convencido de que a atribuição de providenciar a escala dos dermatologistas era de fato de responsabilidade do citado oficial. Ademais o próprio denunciado presta serviço no setor clínico da dermatologia e acompanha de perto a aplicação das sessões de fototerapia, visto o seu local de trabalho ser conexo ao local onde as seções de fototerapia são executadas donde se infere que existe uma supervisão e um acompanhamento durante as aplicações de fototerapia no setor de dermatologia. Além disso, não ficou seguramente demonstrado nos autos que o Cap André teria de deixado de fazer a escala de dermatologistas para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, de modo que o especial fim de agir, previsto na última parte do tipo penal do art. 319, não restou devidamente demonstrado ou comprovado. Desta forma, com base no art. 439, inciso “a” e acompanhando o voto do Sr. Juiz Auditor e também voto pela Absolvição do Cap PM QOS André Costa Cruz Piancastelli, em face da imputação que lhe foi atribuída de prevaricação, uma vez que, no entendimento deste juiz militar, não há provas suficientes do cometimento do crime de prevaricação por parte do oficial denunciado. MM Magistrado “a quo”, Doutor João Libério da Cunha, nas fls. 1168/1168verso: Sobre a imputação do crime de prevaricação, art. 319, do CPM, ao Capitão PM André Costa Cruz Piancastelli, a denúncia narra que: “no cargo de chefe de dermatologia do HPM, deixou, pelo sentimento pessoal de comodismo e desídia, de providenciar a escala dos dermatologistas para efetuar e acompanhar diuturnamente as aplicações de fototerapia, permitindo inclusive que uma funcionária civil exercesse funções assistenciais, o que somente cessou depois da solicitação da Ten Fernanda em maio de 2015”. Conforme depoimento prestado em juízo, a responsabilidade pelos médicos e pela elaboração de escalas desses competia à Diretoria Clínica do HPM. O Capitão PM André Piancastelli, como chefe da Dermatologia, não tinha a competência funcional de escalar médicos para procedimentos. Ao responder que estava todos os dias no setor de dermatologia do HPM, o Cap PM André Piancastelli não chama para si a responsabilidade de elaboração de escalas, que, como já dito, era de ofício da Diretoria Clínica do HPM. Ele apenas se mostrava prestativo, mas jamais a ponto de retirar da Diretoria Clínica do HPM a competência de elaborar a escala. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Ademais, não havia, à época, um documento escrito contendo uma determinação, com a destinação de um médico responsável pela fototerapia, exclusivo para esse serviço, em determinado horário. Isso só veio a ser feito no ano seguinte, em 2016. A Maj PM Maria Silvia, Diretoria Técnica, afirma isto, em seu depoimento, prestado em juízo, o que se corrobora com o documento de folha 582-verso, Painel Administrativo de Protocolo 145805741076405942960-1603, datado de 15/03/2016, da Major Maria Silvia, Diretora Técnica do HPM, destinado aos seguintes setores e pessoas: Diretoria Técnica; Ten Cel Karla; Diretoria Clínica/HPM, com cópias para Maj Louzada, e o Ten Cel Linhares, à época, Comandante do HPM. Inclusive, no dia do relato de queimadura, estavam presentes os especialistas em dermatologia, Cap PM Piancastelli, Aripuanã Cobério Terena (responsável pela prescrição da fototerapia na paciente Iracema), Lívia Flávia Sebe Lourenço, Mônica de Cássia Z. Garcia Afonso e Fernanda Marques Trindade – vide fls. 1087/1093. Uma vez que o ato de providenciar escala de médicos foge ao âmbito da competência do Cap PM André Piancastelli, não há como se caracterizar justiça, com base no artigo 439, alínea “a”, 1ª parte do CPPM – estar provada a inexistência do fato. Não se demonstrou nenhum elemento, fático ou jurídico, para caracterizar a prevaricação. [...] Ao contrário, tem-se que a condenação de Primeira Instância se firmou, pelo entendimento da maioria dos membros do Conselho Especial de Justiça, no sentido de que o crime de prevaricação (art. 319 do CPM) restou configurado, uma vez que o Capitão PM QOS André Costa Cruz Piancastelli teria interesse pessoal em beneficiar seu amigo civil e ex-sócio Aripuanã Cobério Terena, não estabelecendo escala de outros médicos para que acompanhassem o procedimento de fototerapia, que, se providenciada, prejudicaria o médico civil. Seguem os trechos das decisões proferidas pelos nobres Juízes Militares, in verbis: VOTO: Ten Cel PM Cleydes da Conceição Cruz Fernandes: [...] Quanto ao crime de prevaricação, art. 319 do Código Penal Militar, tendo apenas sido denunciado o Cap PM QOS André Piancastelli, temos como elementos do crime. Art. 319 – Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O denunciado deixou de praticar ato de ofício quando não providenciou a norma interna do Hospital chamada de “Procedimento Operacional Padrão” – POP, a qual regularia as atividades da Clínica de Fototerapia do HPM, cuja responsabilidade é do chefe de Clínica, função do denunciado à época dos fatos. A Clínica de Fototerapia é vinculada a clínica de dermatologia do Hospital Militar, cuja chefia era do denunciado. Aliás foi o denunciado o idealizador da clínica de fototerapia, conforme disposto nos autos. A época da criação da clínica, o médico civil Aripuanã foi convidado pelo denunciado a vir trabalhar na citada clínica, por serem amigos e sócios TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 em tempos pretéritos, fatos estes confirmados pelo próprio médico Aripuanã, em suas declarações nos autos. Nesse sentido, a clínica passou a funcionar sob coordenação do médico civil Aripuanã, com recebimento inclusive dos honorários médicos as sessões de fototerapia dos pacientes inscritos. Assim, a segunda elementar do tipo penal está no sentimento pessoal de favorecer o médico civil e amigo Aripuanã, haja vista que o mesmo lhe ajudou a montar a clínica de fototerapia e, caso, o denunciado estabelecesse uma escala de outros médicos para acompanhar as sessões de fototerapia, prejudicaria o montante dos honorários a receber pelo médico Aripuanã. A falta de um Procedimento Operacional Padrão (POP) na clínica de fototerapia foi questionado por técnicas em enfermagem do Hospital Militar, que atuam na referida clínica, porém o denunciado não adotou nenhuma providência para regularizar a situação, deixando as técnicas em enfermagem sem informações, haja vista que não tinham certeza se poderiam exercer de fato tal função, e principalmente sem treinamento, após a decisão da continuidade do exercício da função de operar a máquina de fototerapia; Do exposto, voto pela CONDENAÇÃO de denunciado, CAPITÃO PM QOS ANDRÉ COSTA CRUZ PIANCASTELLI, pelo crime capitulado no art, 319 do Código Penal Militar, com a fixação da pena base de detenção de seis meses, com a agravante do art. 70, inciso II, alínea “g”, pela violação de dever inerente ao cargo de Chefe de Clínica do Hospital Militar; e atenuante do art. 72, inciso II, por ser meritório seu comportamento anterior, por ter sido o idealizador da Clínica de Fototerapia do Hospital Militar, comportamento como equivalentes entre si, nos termos do art. 75, in fine, sem majorantes e minorantes, do que fixo a pena definitiva em detenção de seis meses. VOTO: Ten Cel PM Ronilson Edelvan de Sales Caldeira: [...] Quanto ao crime de prevaricação previsto no art. 319 do CPM, imputado ao Cap QOS André Costa Cruz Piancastelli, temos a seguinte descrição: Art. 319 – Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena – detenção, de seis meses a dois anos. Conforme consta na Ata de Sessão de Julgamento de fl. 1139, o douto representante do Ministério Público apesar de entender que o acusado deixou de praticar ato de ofício, acabou por requerer a absolvição do artigo 439, por não vislumbrar interesse pessoal, situação que discordo. (grifo nosso). O Juiz Militar Ten Cel Wagner Alan de Matos durante seu voto manifestou pela existência do crime militar de prevaricação praticado pelo Cas QOS André Costa Cruz Piancastelli, situação acompanhada pela Juíza Militar Ten Cel Cleyde da Conceição Cruz Fernandes e por este Juiz pelos motivos que passo a expor. O Cap QOS André Costa Cruz Piancatelli como chefe da clínica de dermatologia era o responsável pela confecção das escalas de serviços dos médicos, no entanto ao deixar de confeccioná-las acabou por beneficiar o Dr. Aripuanã Cobérnio Tereno, que ficou responsável por todas as aplicações e atendimentos realizados utilizando o aparelho de fototerapia. Somente esta situação já seria contraditória pois os valores gastos com o médico conveniado seriam dispensados se o atendimento fosse realizado por médicos do Quadro de Saúde. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Destaca-se que apesar de ser o responsável por todas as aplicações com o aparelho de fototerapia, realizadas de segunda a sexta-feira, o Dr Aripuanã Cobérnio Tereno somente comparecia no Hospital da Polícia Militar nas segundas-feiras, sendo este fato de conhecimento do Cap QOS André Costa Cruz Piancastelli, conforme declarou. Tendo declarado ainda em Inquérito que o médico é quem assina e recebe pelas prescrições, mas quem faz a manipulação do aparelho é o técnico. Nas declarações colhidas no Inquérito Policial Militar e confirmada no presente processo o Cap QOS André Costa Cruz Piancastelli afirma que manteve uma relação societária com o Dr. Aripuanã Cobérnio Terena durante dois anos, compreendido no período de 2009 a 2011, ou seja, logo após a compra do equipamento de fototerapia que ocorreu no dia 18/12/2008. Verifica-se então que a escala de outros dermatologistas além de ensejar na redução dos valores pagos ao Sr. Aripuanã Cobérnio Tereno, poderia ensejar nos questionamentos quanto a legalidade na utilização do equipamento, pois o mesmo ainda não possuía autorização da ANVISA, situação que poderia apresentar complicações ao acusado tendo em vista ter manifestado parecer favorável no momento da compra. Diante do exposto verifica-se que o interesse pessoal existe para beneficiar seu amigo e ex-sócio Dr. Aripuanã Cobérnio Tereno e evitar questionamento quanto ao seu parecer para adquirir equipamento de fototerapia sem observar os trâmites legais. Do exposto, voto pela CONDENAÇÃO do Cap QOS André Costa Cruz Piancastelli, no crime de prevaricação previsto no art. 319, do COM, com a fixação da pena base de seis meses, considerando a agravante do art. 70, inciso II, alínea “l”, por estar o militar de serviço, bem como a atenuante do art. 72, inciso II, pela ficha de bons serviços prestados pelo militar, não havendo causas de aumento e diminuição da pena, fixo a pena definitiva em seis meses de detenção. VOTO: Ten Cel PM Wagner Alan de Matos: [...] Por esse motivo, o supracitado oficial tinha interesse pessoal em beneficiar o colega e ex-sócio, o favorecendo quando da não produção de escalas de serviço para acompanhamento das aplicações na clínica pela qual era responsável. O Dr. Aripuanã prestava serviço às segundas-feiras e continuava recebendo pelos atendimentos ao logo da semana, mesmo não tendo comparecido ao HPM. Ressalta-se que esse não é o objeto do processo em questão, entretanto, serve para a formação do livre convencimento motivado acerca da parte final do “caput” do art. 319 do CPM, “para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”. Destarte, e considerando que como gestor de clínica médica era sua obrigação a gestão de pessoal e escala de seus subordinados, bem como a produção de documentos técnicos que regulavam os protocolos de atendimento relacionados às atividades afetas a sua função, de modo a proporcionar o devido assessoramento ao diretor do Hospital da Polícia Militar. A não elaboração das escalas e não validação e publicação do protocolo (Procedimento Operacional Padrão – POP), trouxe inequívoco prejuízo à prestação de serviço, motivo pelo qual verifico o cometimento da infração penal militar prevista no art. 319 do Decreto-Lei 1.001/69 (CPM). Portanto, considerando o disposto no art. 440 do Decreto-Lei 1.002/69, que dispõe sobre o Código de Processo Penal Militar, em combinação com o disposto no art. 69 do CPM, fixo a pena no mínimo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 com 6 meses de condenação; considerando as circunstâncias do art. 70 do CPM, nenhuma agravante foi considerada; verifica-se a presente a atenuante descrita no inciso II do art. 72 do CPM (ser meritório seu comportamento anterior). Pelo exposto, comino a pena de 6 meses de detenção ao Cap PM André Costa Cruz Piancastelli. – grifei. Percebe-se que os votos dos nobres Juízes Militares não mantêm correlação com o contido na denúncia porquanto a peça acusatória não faz menção ao fato de o Capitão PM QOS André Costa Cruz Piancastelli ter interesse pessoal em favorecer o médico civil Aripuanã Cobérnio Terena, ao deixar de proceder à escala de serviços de médicos dermatologistas para realizar a fototerapia. Além disso, a atribuição de não validação e publicação de protocolo de procedimentos a serem adotados sequer foi mencionada quando da descrição fática relacionada ao delito de prevaricação. Verifica-se dos autos que, na peça exordial ministerial, atribui-se ao oficial apelante o comodismo e a desídia como motivo pelo qual deixou de providenciar a escala dos dermatologistas para efetuar e acompanhar diuturnamente as aplicações de fototerapia, o que não ficou provado nos autos. Os fundamentos expressos pelos nobres Juízes militares não foi suscitado como elemento integrante da suposta conduta ilícita atribuída ao apelante pelo Ministério Público na denúncia ou foi objeto de emenda à denúncia, e a sua apreciação e julgamento veio a constituir um verdadeiro cerceamento de defesa por infringência do princípio da correlação. Ao contrário do expresso nos votos vencedores dos membros do egrégio Conselho Especial de Justiça, percebe-se que, tanto na sessão de julgamento quanto em suas contrarrazões do recurso de apelação da Defesa, a ilustre representante do Ministério Público se posicionou favorável à absolvição do oficial médico por concluir que, “de fato, o conjunto probatório produzido tanto na fase processual quanto na fase inquisitorial não foram capazes de comprovar, satisfatoriamente, o interesse pessoal do recorrente necessários para a configuração do delito de prevaricação”. A nobre Promotora de Justiça disse que não restou provado o fim especial de agir, caracterizado pelo interesse e sentimento pessoal. Assiste razão à Defesa do militar e a nobre membro do “parquet”. Verifica-se dos autos que, até o ano de 2016, não havia uma escala específica de médicos dermatologistas para o acompanhamento das sessões de fototerapia, ficando a cargo de uma enfermeira a realização do procedimento curativo, à época dos fatos (28 de setembro de 2015). A conclusão dos Meritíssimos membros do egrégio Conselho Especial de Justiça foi no sentido da realização do tipo culposo da lesão corporal, tendo sido absolvidos tanto o apelante quanto a 2ª Sgt PM Andrea Lopes Guimarães, com fundamento na inexistência do fato punível, porque as lesões sofridas pela paciente Iracema Pereira Sabino constituíram efeito adverso, decorrente do próprio tratamento com fototerapia, do qual já havia sido alertada pelo médico que receitara o procedimento, no caso o dr. Aripuanã; que a queimadura sofrida pela referida paciente ocorreu por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 causa independente da atuação dos profissionais envolvidos naquele mister que ali estavam diuturnamente. O atendimento da paciente Iracema Pereira Sabino ocorreu, de fato, no dia 28 de setembro de 2015, uma segunda-feira, quando o Dr. Aripuanã estava em atendimento e poderia fazer a fiscalização do procedimento ministrado, fato declarado pela própria paciente. Há de se ressaltar que, no dia do fato, outros médicos dermatologistas estavam presentes no Hospital de Polícia Militar, conforme se vê na agenda de marcação de consulta de fls. 1.087/1.093, mas nenhum deles foi acionado sobre a suposta queixa da paciente. Não seria a presença do médico dermatologista durante a aplicação da fototerapia um fator a impedir a reação adversa sofrida pela citada paciente. Além disso, conforme destacado pelo Meritíssimo Juiz de Direito, em fundamento expresso na sentença de fls. 1.154/1.170, o apelante não possuía atribuição ou dever de escalar médicos para acompanhar a sessão de fototerapia, dentro da esfera de sua competência administrativa como chefe da Clínica de Dermatologia do Hospital da Polícia Militar. Se o ato administrativo questionado – escala de médicos para a realização da fototerapia – está fora da esfera de atuação do militar, não poderia imputar-lhe a prevaricação decorrente da não execução do ato sobre o assunto. Em análise dos autos, entendo que deverá prevalecer o entendimento adotado pela minoria do egrégio Conselho Especial de Justiça de Primeira Instância no sentido da não ocorrência do delito de prevaricação (art. 319 do CPM). Assim, dou provimento ao recurso da Defesa para decretar a absolvição do número 132.220-5, Cap PM QOS André Costa Cruz Piancastelli, da imputação de prática de prevaricação (art. 319 do CPM), com fundamento na letra “a”, primeira parte, do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Senhores Desembargadores, após detida análise do presente caderno probatório, corroboro dos fundamentos trazidos pelo Relator no sentido da não ocorrência do delito de prevaricação, previsto no art. 319 do Código Penal Militar, que foi atribuído ao ora apelante, o Cap PM QOS André Costa Cruz Piancastelli. Conforme bem salientou o MM. Juiz de Direito em seu voto absolutório e vencido, que foi confirmado pelo e. Relator nessa oportunidade, a responsabilidade pela elaboração de escalas de médicos dermatologistas competia à Diretoria Clínica do Hospital da Polícia Militar, não possuindo o apelante competência funcional para tanto. Aliado a isso, temos o fato de não ter sido expressamente trazida na denúncia a acusação de que o apelante deixou de elaborar as escalas de serviços para os médicos dermatologistas para realizar sessões de fototerapia por interesse pessoal, para favorecer o seu amigo e médico civil Aripuanã Cobérnio Terena. Vejam, senhores, que tais fatos não constam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 na exordial acusatória, tampouco foram objeto de aditamento, todavia subsidiaram os três votos dos Juízes Militares que sustentaram o decreto condenatório. Sabe-se que “o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1744002/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021). Outrossim, temos que a acusação trazida na denúncia no sentido de que o apelante, por comodismo e desídia, deixou de providenciar a escala dos dermatologistas para efetuar e acompanhar as aplicações de fototerapia não restou devidamente comprovada nos autos. Nesse sentido, inclusive foi a manifestação do douto Parquet tanto em sessão de julgamento, fls. 1.139, quanto em sede de contrarrazões de apelação, fl. 1.206. Por tais razões, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Cap PM QOS André Costa Cruz Piancastelli, o que faço com fulcro na letra “a”, primeira parte, do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2021. Des. Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator